Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-26.2016.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001361-26.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 240.447.091-49 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), DELIRIA SCHUCH BRANCO (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), NILVA DUNCKE - CPF: 310.240.090-68 (APELANTE), MARIA AMELIA DEDONE COSTA - CPF: 460.711.801-04 (APELANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), NILVA DUNCKE - CPF: 310.240.090-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIRIA SCHUCH BRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ENRIQUE QUEVEDO BRANCO - CPF: 190.278.420-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -

REQUISITOS PREENCHIDOS PELA AUTORA – ART. 1.238, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser assegurada ao credor hipotecário a participação na ação de usucapião, garantindo aplicação dos princípios da ampla defesa e o contraditório.

A possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0001361-26.2016.8.11.0029 – Canarana

Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil

Apelada:
Neuza Castilho dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que na ação de usucapião movida pela apelada, julgou procedente o pedido e declarou a aquisição da propriedade. Ao final condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião, sustentando a posse precária da autora e o não cumprimento da regra disposta no art. 2.028 do C. Civil/16, devendo a prescrição aquisitiva ser afastada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0001361-26.2016.8.11.0029 – Canarana

Apelante:
Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil

Apelada:
Neuza Castilho dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Castilho dos Santos ajuizou ação de usucapião extraordinária c/c tutela de urgência contra Enrique Quevedo Branco, Deliria Schuch Branco e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, asseverando que reside desde o ano de 1999 no imóvel indicado, qual seja, lote 08, quadra 185, Jardim Tropical em Canarana/MT (matrícula 1.894, do Cartório do 1o Ofício), preenchendo todos os requisitos da prescrição aquisitiva extraordinária.

Mencionou na inicial que em maio de 1999, foi residir com seu ex-companheiro no imóvel em questão, justificando que a hipoteca existente sobre o imóvel não impede a posse
ad usucapionem
.

Entendeu o douto magistrado pela procedência da ação sob o fundamento que a autora preencheu os requisitos necessários para a declaração da usucapião extraordinário, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 68510526).

De proêmio, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, sob o argumento de que não se encontra no rol dos legitimados passivos estabelecidos no art. 942 do C. Civil. Esclarece, ainda, sobre a sua natureza de entidade fechada de previdência complementar.

De outra banda, a apelada aduz que se trata de inovação recursal, e, de fato, observo que a tese foi apresentada apenas neste momento processual.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir pelo menos uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Neste passo, a luz da teoria da asserção, tem-se que a recorrente é credora hipotecária, e portanto, possui direito real de garantia que gravita sobre o imóvel objeto de discussão na ação de usucapião e confere ao credor o direito de sequela.

Sendo assim, deve ser assegurada a participação do credor hipotecário, para cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e o contraditório. Vejamos a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA JUDICIAL DE GLEBA DE TERRAS. POSTERIOR PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DE PARTE DAS TERRAS HIPOTECADAS. PARTICIPAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO COMO ASSISTENTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVALÊNCIA DA USUCAPIÃO. EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO PARCIAL DA HIPOTECA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Assegurada ao primitivo credor hipotecário participação na posterior ação de usucapião, não se pode ter como ilegal a decisão que reconhece ser a usucapião modo originário de aquisição da propriedade e, portanto, prevalente sobre os direitos reais de garantia que anteriormente gravavam a coisa. Precedentes.

2 - Recurso especial desprovido
. (REsp 620.610/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2013)

Ademais, a ilegitimidade passiva
ad causam
é matéria de ordem pública, podendo ser arguida, inclusive de oficio, não se tratando, pois, de inovação recursal.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
a apelante sustenta a ausência de
animus domini
da autora, uma vez que detinham a posse precária do imóvel usucapiendo, fundada em contrato de cessão de direito.

Pois bem. Pelo conjunto probatório produzido nos autos, mais precisamente nos depoimentos das testemunhas, restou evidenciado que a apelada exerce posse do imóvel que visa usucapir há mais de 15 anos sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, destaco que o magistrado reconheceu que os recorridos encontram na posse do imóvel usucapiendo por tempo superior a 15 anos, vejamos:

“
A confinante Maria Amélia Dedone Costa, compromissada, afirma que por volta de 2002 ela desde aquela data ela já morava ali no endereço indicado, sendo vizinho dela, desde aquela época, A confinante Nilva Duncke, compromissada, afirma que por mais de 15 anos a Senhora Neuza já mora ali, sendo vizinha da declarante. A testemunha Alcides Otobelli, afirma que o imóvel se localiza na esquina da São Paulo com a Miraguai, que residiria lá de 10 a 15 anos. A testemunha Joel José Porto dos Santos, compromissado, que mora perto da Elétrica Padrão, esquina da São Paulo com a Miraguai, que residiria la por cerca de 17 a 18 anos, porque quando mudaram para lá, foi o declarante quem fez a pintura da casa e já estava ela morando lá
.
.”
(id.
68510526
).

O Código Civil estabeleceu nos termos do art. 1.038,
caput
, o prazo de 15 anos para a usucapião extraordinária de bens imóveis ou para 10 anos no caso da
usucapião extraordinária qualificada:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Decorre dos depoimentos testemunhais, que
o requisito temporal foi adimplido pela recorrida.
Destarte, entendo que o douto magistrado laborou com o costumeiro acerto ao pontuar que a autora cumpriu com o requisito de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel.

De outra banda, a sentença asseverou também o preenchimento do requisito do
animus domini
, em decorrência da existência do instrumento particular de cessão de direito sobre o imóvel (id.
68506084)
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o imóvel hipotecado pode ser objeto de usucapião, vejamos:

“DIREITO DAS COISAS. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR USUCAPIENTE. HIPOTECA CONSTITUÍDA PELO VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 308.

1. O instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de usucapião ordinária. Tal entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

2. A própria lei presume a boa-fé, em sendo reconhecido o justo título do possuidor, nos termos do que dispõe o art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil de 2002: "O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção".

3. Quando a lei se refere a posse "incontestada", há nítida correspondência com as causas interruptivas da prescrição aquisitiva, das quais é exemplo clássico a citação em ação que opõe resistência ao possuidor da coisa, ato processual que possui como efeito imediato a interrupção da prescrição (art. 219, CPC). Por esse raciocínio, é evidente que os efeitos interruptivos da citação não alcançam a posse de quem nem era parte no processo. Assim, parece óbvio que o ajuizamento de execução hipotecária por credores contra o proprietário do imóvel, por não interromper o prazo prescricional da usucapião, não constitui resistência à posse ad usucapionem de quem ora pleiteia a prescrição aquisitiva.

4. A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.

5. Os direitos reais de garantia não subsistem se desaparecer o "direito principal" que lhe dá suporte, como no caso de perecimento da propriedade por qualquer motivo. Com a usucapião, a propriedade anterior, gravada pela hipoteca, extingue-se e dá lugar a uma outra, ab novo, que não decorre da antiga, porquanto não há transferência de direitos, mas aquisição originária. Se a própria propriedade anterior se extingue, dando lugar a uma nova, originária, tudo o que gravava a antiga propriedade - e lhe era acessório - também se extinguirá.

6.
Assim, com a declaração de aquisição de domínio por usucapião, deve desaparecer o gravame real hipotecário constituído pelo antigo proprietário, antes ou depois do início da posse ad usucapionem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela relação de continuidade.

7. Ademais, "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula n. 308).

8. Recurso especial conhecido e provido
.(REsp 941.464/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2012)

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada atendeu aos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, impondo a manutenção da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Assim, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021